Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-58.2024.8.11.0085
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-58.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), RIORDAN PARODE DA MAIA - CPF: 025.426.311-90 (APELADO), DJOATAN MANOEL PARODE DA MAIA - CPF: 074.240.521-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA COM CONTRADIÇÃO INTERNA. ANULAÇÃO PARCIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CONVENÇÃO EXPRESSA DAS PARTES. PREVALÊNCIA SOBRE A TAXA LEGAL (SELIC). ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança, fundamentada em Termo de Confissão de Dívida de mensalidades escolares, para condenar os requeridos ao pagamento do débito reconhecido. A sentença apresentou contradição entre a fundamentação, que determinou a aplicação exclusiva da Taxa Selic, e o dispositivo, que fixou IPCA e juros de 1% ao mês.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da sentença para que prevaleçam os encargos moratórios expressamente pactuados no instrumento contratual (INPC e juros de 1% ao mês);
(ii)
subsidiariamente, a anulação da decisão por vício de fundamentação quanto à desconsideração dos índices convencionados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de vício de fundamentação por contradição interna na sentença;
(ii)
definir se a Taxa Selic deve prevalecer sobre os encargos moratórios livremente pactuados entre as partes no Termo de Confissão de Dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença que apresenta disposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo quanto aos critérios de atualização monetária padece de contradição interna, o que enseja sua anulação parcial por deficiência de fundamentação.

5. Verificada a nulidade parcial da sentença e uma vez que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito da questão anulada, conforme autorizado pelo artigo 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil.

6. A Taxa Selic, nos termos do artigo 406 do Código Civil e conforme os Temas Repetitivos n. 112 e n. 1.368 do STJ, possui natureza de taxa legal subsidiária, incidindo apenas quando os juros moratórios não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada.

7. A existência de cláusula contratual expressa estipulando índice de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês) afasta a aplicação da taxa legal supletiva, em observância aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

8. Os encargos moratórios incidentes sobre o débito devem observar a Cláusula 7ª do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 11/dezembro/2019, pois é indevida a imposição da Taxa Selic quando há pactuação válida e anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para anular a sentença no ponto impugnado e, em julgamento imediato do mérito, determinar a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês, conforme pactuado.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 389, art. 395, art. 406, art. 421, art. 422; CPC - art. 85, § 2º e § 11, art. 344, art. 346, art. 1.013, § 3º, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 112, Tema Repetitivo n. 1.059, Tema Repetitivo n. 1.368, REsp n. 1.795.982, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812; TJMT - AI n. 1026997-49.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
.
– ME
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte nos autos da ação de cobrança n. 1000533-58.2024.8.11.0085, ajuizada em desfavor de
RIORDAN PARODE DA MAIA
e
DJOATAN MANOEL PARODE DA MAIA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Na
origem
, a requerente narrou que as partes celebraram Contrato Estudantil para o curso de Bacharelado em Direito e que, posteriormente, foi firmado Termo de Confissão de Dívida pelo qual os requeridos reconheceram débito referente à mensalidade do mês de dezembro/2019 e à taxa de trancamento do curso, no valor total de R$ 2.717,58, parcelado em 6 vezes de R$ 452,93, com vencimentos entre 20/janeiro/2020 e 20/junho/2020 (id. 345417445).

Sustentou que os requeridos não cumpriram integralmente o pactuado, e ficaram inadimplidas 4 parcelas com vencimento entre 20/março/2020 e 20/junho/2020.

Fundamentou o pleito nos artigos 186, 389, 884 e 927 do Código Civil, sob o argumento de que inadimplemento contratual e enriquecimento sem causa por parte dos devedores.

Assim, postulou a procedência dos pedidos, com a condenação solidária dos requeridos ao pagamento do valor apurado, acrescido de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 2º, do mencionado diploma.

Na
sentença recorrida
, o juízo de primeiro grau registrou que os requeridos, embora regularmente citados, quedaram-se inertes, sem apresentar contestação no prazo legal, o que ensejou a decretação de revelia com a consequente presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela requerente, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil (id. 345417886).

Consignou, todavia, que os efeitos da revelia não conduzem, automaticamente, à procedência dos pedidos, pois ao juízo incumbe examinar as alegações e a prova dos autos.

Reconheceu o cabimento do julgamento antecipado da lide e considerou que o Termo de Confissão de Dívida, devidamente assinado pelos requeridos e por testemunhas, revelou-se suficiente para comprovar a relação jurídica, o valor do débito e a inadimplência.

Dessa forma, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 3.441,95, com correção monetária pelo IPCA a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ressalvou, porém, que nas hipóteses de incidência cumulativa de correção monetária e juros, a atualização deveria observar exclusivamente a taxa Selic, por já compreender ambos os encargos em único fator, de modo a evitar o
bis in idem
, com fundamento no REsp n. 1.795.982-SP da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

Condenou os requeridos, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas
razões recursais
, a requerente impugna exclusivamente o índice de atualização adotado na sentença recorrida (id. 345417887).

Sustenta que o Termo de Confissão de Dívida, firmado em 11/dezembro/2019, estabeleceu de forma expressa e inequívoca, em sua Cláusula 7ª, a incidência do INPC/IBGE como índice de correção monetária, de juros de mora de 1% ao mês e de multa de 10% em caso de inadimplemento.

Argumenta que, ao substituir esses encargos pela taxa Selic, a sentença recorrida desconsiderou sumariamente a pactuação expressa entre as partes, celebrada antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, em violação à autonomia da vontade e à segurança jurídica.

Aduz que o artigo 406 do Código Civil, em sua redação original, aplicável ao contrato por força do
tempus regit actum
, confere caráter subsidiário à taxa legal, que somente incide quando as partes não convencionaram os juros ou quando não há taxa estipulada.

No caso concreto, porém, os encargos moratórios foram convencionados expressamente, o que afasta qualquer necessidade de recurso ao índice supletivo.

Invoca o Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, com o argumento de que a decisão da Corte Especial, proferida em 29/outubro/2025, reforçaria o entendimento de que, anteriormente à Lei n. 14.905/2024, a interpretação do artigo 406 do Código Civil deveria priorizar a convenção entre as partes.

Conclui que, ao impor a taxa Selic sem fundamentação idônea para afastar a pactuação contratual, a sentença incorreu em erro de julgamento.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que a sentença recorrida seja reformada no ponto impugnado, com o reconhecimento da prevalência dos índices pactuados no Termo de Confissão de Dívida.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, que seja determinada a devida análise e fundamentação acerca da desconsideração dos índices convencionados, em observância ao dever de motivação das decisões judiciais.

Citados na origem, os apelados permaneceram inertes e não constituíram patrono nos autos, razão pela qual os prazos fluem da publicação do ato decisório no órgão oficial, dispensada a intimação pessoal para contrarrazões (CPC, art. 346; TJMT, AI n. 1026997-49.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 09/09/2025).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na definição dos encargos moratórios aplicáveis ao débito reconhecido judicialmente, especificamente se devem prevalecer os índices expressamente pactuados no Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes ou a Taxa Selic imposta na sentença.

O recurso comporta acolhimento.

A análise do presente apelo exige, como premissa, a identificação de vício na sentença recorrida que compromete a coerência interna de sua fundamentação.

No dispositivo, o juízo sentenciante condenou os apelados ao pagamento do valor devido, com correção monetária pelo IPCA desde a propositura da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Na fundamentação, contudo, consignou que a atualização deveria observar exclusivamente a Taxa Selic, por já compreender correção monetária e juros de mora em fator único, de modo que a cumulação com qualquer outro índice configuraria
bis in idem
.

Essa contradição entre o
decisum
e os fundamentos que o sustentam constitui vício que compromete a higidez da sentença no ponto impugnado.

Isso porque as duas orientações são logicamente inconciliáveis, uma vez que a aplicação simultânea do IPCA acrescido de juros de 1% ao mês e da Selic – que, por definição, já engloba correção monetária e juros — configura dupla incidência de encargos, situação equivalente ao
bis in idem
.

A opção por qualquer uma dessas metodologias exclui necessariamente a outra, de sorte que a sentença não permite identificar, com segurança, qual critério de atualização deve ser efetivamente observado na liquidação do julgado.

Todavia, o vício não contamina a sentença em sua integralidade, pois o juízo de origem acertou ao reconhecer a revelia dos apelados, ao acolher a pretensão de cobrança com base no Termo de Confissão de Dívida e ao condenar os devedores ao pagamento do valor apurado.

O defeito se circunscreve exclusivamente aos critérios de atualização monetária e encargos moratórios, o que autoriza a anulação parcial da sentença nesse ponto específico.

No caso, o processo se encontra em condições de imediato julgamento quanto à matéria anulada, nos termos do artigo 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o Tribunal a decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

A contradição interna verificada equivale, em seus efeitos, à ausência de fundamentação idônea sobre o ponto, pois impede a compreensão do raciocínio decisório e inviabiliza o controle de legalidade da decisão.

Passo, assim, ao julgamento direto da questão.

O artigo 406 do Código Civil dispõe que, quando os juros não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados de acordo com a taxa legal.

A norma opera, por expressa disposição de seu texto, em caráter subsidiário, pois somente incide na ausência de convenção entre as partes ou quando a convenção existente não estipular taxa específica.

Sobre a interpretação desse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.368, fixou a seguinte tese vinculante:

“
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

No mesmo sentido, o Tema Repetitivo n. 112 já havia consolidado que “
a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
”.

A leitura conjunta dos Temas Repetitivos n. 112 e n. 1.368 com o texto do artigo 406 do Código Civil revela que a Selic constitui a taxa legal supletiva, aplicável exclusivamente quando as partes não convencionam os encargos moratórios.

Destarte, presentes cláusulas contratuais que estipulam os índices de correção monetária e as taxas de juros, a norma do artigo 406 não incide, porquanto a vontade contratual preenche o espaço que a lei reservou à taxa legal subsidiária.

Essa compreensão encontra amparo nos artigos 389 e 395 do Código Civil.

O primeiro dispõe que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. O segundo estabelece que o devedor em mora responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários segundo índices oficiais.

Ambos os dispositivos pressupõem que os encargos moratórios podem ser definidos por convenção, desde que observados os limites legais.

Com efeito, a autonomia privada para a fixação desses encargos encontra respaldo no princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), consagrado nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Nesse contexto, a estipulação de índice de correção monetária e taxa de juros em instrumento particular livremente firmado pelas partes constitui exercício legítimo dessa autonomia e vincula as partes aos termos pactuados.

Assentadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, passa-se à subsunção dos fatos do caso concreto.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 11/dezembro/2019, Termo de Confissão de Dívida com Garantia de Avalista, por meio do qual o apelado
Riordan Parode da Maia
, na condição de devedor, e o apelado
Djoatan Manoel Parode da Maia
, na condição de fiador, reconheceram débito de R$ 2.717,58 perante a instituição de ensino autora, referente a mensalidade e trancamento do curso de Bacharelado em Direito (id. 345417448).

A Cláusula 7ª do referido instrumento estipulou, de forma clara e inequívoca, os encargos incidentes em caso de atraso no pagamento das parcelas: correção monetária pelo INPC/FGV, multa de 10% e juros de mora de 1,0% ao mês (id. 345417448, p. 2).

Há, portanto, convenção expressa entre as partes acerca dos encargos moratórios, firmada em instrumento particular subscrito por devedor e fiador em data anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, o que afasta a incidência do artigo 406 do Código Civil e, por consequência, da Taxa Selic, porquanto a norma legal opera em caráter subsidiário, conforme demonstrado.

Na hipótese, a sentença recorrida, ao impor a Selic como critério de atualização na fundamentação, desconsiderou a convenção expressa das partes sem apresentar fundamento idôneo para afastar a pactuação contratual.

Salienta-se que o precedente invocado pelo juízo sentenciante (REsp n. 1.795.982/SP, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça) trata precisamente da definição da Selic como taxa legal do artigo 406 do Código Civil, confirmada pelo Tema Repetitivo n. 1.368.

Esse entendimento, porém, não autoriza a sobreposição da taxa legal à convenção das partes.

Em outras palavras, a sentença recorrida aplicou corretamente o precedente em abstrato, mas desconsiderou o pressuposto fático que afasta sua incidência no caso concreto, qual seja, a existência de convenção expressa sobre os encargos moratórios.

Ademais, os apelados, revéis, jamais questionaram a validade da Cláusula 7ª do Termo de Confissão de Dívida, nem apresentaram qualquer argumento contrário à aplicação dos encargos contratualmente estipulados.

A própria revelia, aliada à presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente, ora apelante, reforça a legitimidade da pretensão de observância dos termos pactuados.

Desse modo, os encargos moratórios incidentes sobre o débito reconhecido na sentença recorrida devem observar a pactuação expressa constante da Cláusula 7ª do Termo de Confissão de Dívida, em respeito à autonomia da vontade e à força obrigatória do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA. – ME
para anular a sentença recorrida exclusivamente no tocante aos critérios de atualização monetária e encargos moratórios e, em aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil, determinar que o débito reconhecido judicialmente seja atualizado com correção monetária pelo INPC/FGV e juros de mora de 1% ao mês, conforme pactuação expressa na Cláusula 7ª do Termo de Confissão de Dívida firmado em 11/dezembro/2019, mantida nos demais pontos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, pois, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido e, ademais, consoante entendimento da referida Corte, o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, ainda que provido, não implica honorários recursais para a parte contrária (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1625812/MS, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, julgado em 30/06/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026